Tribunal: TJBA
Processo: 8003443-26.2024.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003443-26.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DE IRECÊ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARONICE ALVES DE ARAUJO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO EM OBSERVÂNCIA À TESE JURÍDICA FIXADA NO TEMA 1.313/STJ. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, opostos pelo Município réu, contra acórdão proferido em sede de reexame necessário, por meio do qual se manteve a sentença de procedência que determinou a disponibilização de consulta com médico neurocirurgião ao autor, inclusive na rede privada, às expensas do ente municipal, na hipótese de inexistência de vaga no SUS, além da fixação de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor do Fundo da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à análise de prova documental que evidenciaria diligência do Município no agendamento da consulta médica; e (ii) avaliar se a fixação dos honorários sucumbenciais, em percentual sobre o valor da causa, observou o regime jurídico aplicável às demandas que versam sobre o direito à saúde, conforme tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam à integração do julgado em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente quanto ao dever do Município de custear a consulta médica, com base no direito fundamental à saúde (CF, art. 196) e na responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme decidido pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

5. A alegação de omissão quanto à prova de diligência administrativa (reagendamento junto ao Hospital Geral Roberto Santos) não se sustenta, pois tal fato não afasta o dever de prestação tempestiva do serviço público de saúde nem altera a fundamentação centrada na responsabilidade solidária.

6. Constatou-se, todavia, omissão quanto à aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.313, que determina a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade em demandas de saúde pública, afastando o arbitramento com base no valor da causa.

7. A manutenção da fixação de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa contraria a tese vinculante do STJ, sendo necessária a correção do julgado para adequação ao critério da equidade, observados os parâmetros legais do art. 85, § 2º, do CPC.

8. À luz das peculiaridades da causa – baixa complexidade, tramitação eletrônica e natureza da obrigação de fazer – mostra-se adequado o arbitramento dos honorários no valor fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. A omissão referente à análise de prova documental não se configura quando o fundamento determinante da decisão reside na responsabilidade solidária dos entes federativos para assegurar o direito à saúde.

2. Em demandas voltadas à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem sucumbenciais ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sendo inaplicável o critério percentual sobre o valor da causa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 8003443-26.2024.8.05.0110
, em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL,
e como Embargada
MARONICE ALVES DE ARAUJO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões expendidas no voto condutor.